Tribunal: TJES
Processo: 5023648-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023648-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL BRUGNARA FRANCO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5023648-18.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: RAFAEL BRUGNARA FRANCO

JULGAMENTO RECORRIDO: Procedente
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e preparado.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. BUSER. APLICATIVO QUE AGREGA PESSOAS INTERESSADAS EM VIAGENS DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. Embora razoável a argumentação de que inexiste contrato de transporte, o caso concreto revela omissão da própria Requerida que deixou de comprovar ter informado o consumidor de alteração do veículo coletivo que faria o transporte. A omissão, no caso, não guarda relação com o contrato de transporte, mas, sim, com relação à própria ineficiência da Requerida em prestar as informações adequadas ao consumidor sobre a mudança do veículo. A responsabilidade, portanto, é inerente à ineficiência da própria prestação do serviço. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, inclusive quanto à caracterização dos danos morais. Quanto à indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[2]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entende-se que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

[1]
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por RAFAEL BRUGNARA FRANCO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: A) CONDENAR a Requerida no pagamento ao Autor de R$3.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; B) CONDENAR a Requerida no pagamento ao Autor de R$230,00, a ser monetariamente corrigido a contar de cada desembolso do Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local”.

[2]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.